Tribunal: CARF
Processo: 11634.720003/2016-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720003/2016-07
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2101-002.815 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2024
Recorrentes
SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PORTARIA MF N.o 02. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira
instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 15.000.000.00 não se
conhece do recurso de ofício.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

Quando a matéria não foi deduzida nas razões recursais, não foi impugnada e
nem objeto do Acórdão de Impugnação, não cabe conhecer do recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Oficio e do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720003/2016-07
Fl. 6917
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.815 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720003/2016-07

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se o presente de Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP, Debcad n.o
51.076.472-0, no valor de R$ 29.069.694,81 (vinte e nove milhões, sessenta e nove mil,
seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos), relativo ao período de
01/2011 a 12/2014, com ciência ao contribuinte em 28/01/2016, referente às
contribuições previdenciárias a cargo da empresa por sub-rogação, incidentes sobre a
aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física - parte patronal e
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
SAT/RAT.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração (folhas 29 a 31), a empresa, em
05/03/2010, ajuizou ação perante o juízo da 4.a Vara Federal de Londrina - PR, através
da qual requereu a abstenção da retenção e do recolhimento da contribuição ao
FUNRURAL sobre mercadorias adquiridas de empregador rural pessoa física e
segurado especial não submetido ao regime de economia familiar.
O pedido foi indeferido, porém, o Tribunal Regional Federal da 4.a Região deu
provimento ao apelo da empresa e determinou que a Receita Federal do Brasil não
exigisse a retenção e o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização de produtos rurais adquiridos de pessoas físicas.
A União, através da Fazenda Nacional, interpôs recurso extraordinário e recorreu da
decisão citada no item anterior e, até a data da lavratura do AIOP não havia decisão
definitiva sobre o processo judicial em questão, razão pela qual foi constituído o crédito
previdenciário, no aguardo de decisão judicial definitiva, para prevenir a decadência,
devendo ficar sobrestado até decisão final.
Não foi cobrada multa de oficio, mas sim multa de mora de 20%, de acordo com o
disposto no art. 63, § 2.o da Lei n.o 9.430/96.
Informa ainda o Relatório Fiscal que, para a apuração dos créditos previdenciários,
foram utilizadas informações das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte,
disponíveis no aplicativo ReceitaNetBx e as informações constantes nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIPs ,
extraídas do banco de dados da Receita Federal do Brasil, cujos valores estão
demonstrados na planilha "Notas Fiscais - Aquisição de Produtos Rurais de Pessoas
Físicas", em anexo (folhas 72 a 2.174), tendo sido deduzidos os recolhimentos efetuados
por meio de Guias da Previdência Social - GPSs com código 2607 (Recolhimento sobre
a comercialização de produto rural).
Impugnação
Tempestivamente, a autuada apresentou a impugnação de folhas 2.250 a 2.266, na qual
alega, resumidamente:
Da Ilegitimidade Passiva:
Argumenta o contribuinte que, durante o período da fiscalização estava
impedido/desobrigado de reter e recolher as contribuições em tela por força do Acórdão
proferido pelo TRF4, além de inúmeras liminares e sentenças.
Fl. 6918
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.815 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720003/2016-07

Não sendo sujeito passivo da relação e não tendo feito a retenção em cumprimento à
decisão judicial, não pode ser obrigado a recolher aos cofres públicos a referida
contribuição e tampouco ser sujeito passivo do AIOP.
Transcreve trechos de Solução da Consulta Interna COSIT n.o 1, de 15/01/2013 nesse
sentido.
Da Inexistência de Relação Jurídica Válida que Justifique o Lançamento:
Esclarece a autuada que a autuação se deu com fundamento no artigo 22-A, I da Lei n.o
8.212/91, com a redação dada pela Lei n.o 10.256/01, que somente define a base de
cálculo e alíquota, não definindo o fato gerador.
Logo, nunca ocorreram as exações objetos do presente auto de infração, posto que o fato
gerador nunca ocorreu, por falta de previsão legal.
Conclui afirmando que o ato administrativo em tela foi praticado em discordância ao
que dispõem os artigos 97 e 114 do CTN, estando tal fato gerador previsto hoje nos
artigos 166 a 169 da Instrução Normativa RFB n.o 971, de 13/11/2009.
Todavia em nosso ordenamento jurídico isso não é permitido, conforme voto do
Ministro Eros Grau no RE 363.852/MG, cujos trechos reproduz, demonstrando a
inexistência de relação jurídica que ampare o AIOP em tela.
Da Inconstitucionalidade:
Aduz a interessada que, embora a inconstitucionalidade da lei não possa ser declarada
na esfera administrativa, o CARF, por força de disposição regimental, pode afastar a
aplicação de lei declarada inconstitucional pelo pleno do STF.
Pelo princípio da eventualidade, salienta que os artigos que fundamentam a exação são
inconstitucionais, pelos mesmos fundamentos expostos nos REs 363.852/MG e
596.188/RS, este julgado na forma de Repercussão Geral.
Além disso, violam ainda o disposto no art. 195, §4.o combinado com o art. 154, I, todos
da Constituição Federal, por terem a mesma base de cálculo da COFINS.
Transcreve trecho de voto da Desembargadora Maria de Fátima Freitas Labarrère, que
considera inconstitucional a contribuição em debate.
Solicitações:
Na hipótese de manutenção do AIOP, solicita a dedução, de seu montante, dos valores
relativos aos recolhimentos e depósitos efetuados, além das devoluções de compras,
conforme anexos, valores estes não levados em conta pelo auditor quando da lavratura
do auto de infração.
Ao final, anexando os documentos de folhas 2.267 a 5.605, requer o recebimento, o
processamento e a procedência da presente impugnação, para que seja revisado e
cancelado o AIOP em tela.
Informações Complementares:
Em 29/02/2016, por meio do memorando de folha 5.607, foram trazidas aos autos
informações complementares (documentos de folhas 5.608 a 6.732), relativas a valores
não deduzidos pela fiscalização:
▪ valores depositados judicialmente;
▪ valores de FUNRURAL e SENAR recolhidos;
Fl. 6919
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.815 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720003/2016-07

▪ valores de FUNRURAL dispensados de recolhimento por liminares apresentadas pelos
produtores rurais;
▪ valores de devoluções de compras.
Manifestação do auditor autuante
Em função das alegações trazidas pelo sujeito passivo em sua impugnação, fez-se
necessária a manifestação da autoridade autuante, razão pela qual foi o processo
enviado à unidade de origem por meio do Despacho n.o 5, de 22/08/2016 (folhas 6.739 e
6.740).
Em resposta, a auditoria manifestou-se por meio da Informação Fiscal de folhas 6.742 a
6.755, na qual afirmou que, na ação fiscal, foram aproveitados apenas os recolhimentos
efetuados no estabelecimento matriz, embora, para a apuração do crédito tributário,
tenham sido consideradas 26 filiais, que relaciona.
Foi efetuada nova apuração, considerando os recolhimentos (GPSs com código de
recolhimento 2607), os depósitos judiciais e as liminares dos produtores rurais pessoas
físicas, estando os valores inicialmente lançados e os novos valores apurados,
resumidos, mês a mês, no quadro de folhas 6.743 e 6.744, com os devidos
detalhamentos nas folhas 6.746 a 6.755.
Cientificada do resultado da diligência, a impugnante quedou-se inerte e o processo foi
retornado a esta Delegacia de Julgamento para prosseguimento.
É a síntese dos autos.

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo.
SUSPENSÃO
EXIGIBILIDADE.
LANÇAMENTO.
PREVENÇÃO
DE
DECADÊNCIA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede o Fisco de
praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito, mas não
impossibilita a Fazenda de proceder à regular constituição de crédito tributário para
prevenir a decadência do direito de lançar. Eis que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Com base na manifestação do Auditor Autuante, foi efetuada nova apuração,
deduzindo-se os recolhimentos efetuados por meio de GPSs , que não tinham sido considerados
no lançamento do auto de infração original.
Assim, os valores referentes às contribuições previdenciárias a cargo da empresa
por sub-rogação, incidentes sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física -
Fl. 6920
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.815 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720003/2016-07

parte patronal foram reduzidos de R$ 19.355.968,82 para R$ 5.947.367,04, resultando em uma
exoneração de crédito de R$ 13.408.601,78, conforme demonstrativo constante no Acórdão da
Impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 11/09/2017, Recurso Voluntário, no qual reitera os argumentos apresentados na
impugnação.
Posteriormente, por meio de petição, o recorrente informa que parcelou os
débitos relativos ao FUNRURAL, fl. 6822, da seguinte forma:
SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
(em recuperação judicial), já devidamente qualificada nos autos de Processo
Administrativo em epígrafe, por meio de dos seus procuradores ao final subscritos (doc.
1), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, informar o parcelamento dos
débitos relativos ao FUNRURAL, objeto do presente auto de infração, conforme guias e
comprovantes de paga mento anexos (doc.02), de modo que requer a imediata
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como da tramitação dos autos em
questão, como é de Direito.
Por meio de Despacho (fl. 6863), o processo foi remetido para a Unidade de
Origem, para as seguintes providências:
Dessa forma, tendo em vista o disposto nos arts. 18, IX, e 78, caput e § 1o do Anexo II
do RICARF, o processo deve retornar à unidade de origem da RFB para análise e
processamento da petição de desistência, com eventual retorno ao CARF, após os autos
serem apartados, no caso de desistência parcial.
Posteriormente, por meio de Despacho de Devolução de Processo (fl. 6895), após
as providências de parcelamento, a Unidade Preparadora, retorna os autos ao CARF, informado
que os valores referentes ao GIL/RAT foram apartados do processo, tendo em vista petição do
Recorrente, da seguinte forma, grifo nosso:
Em petição juntada ao processo de cobrança no 10930.724.450/2022-68, o sujeito
passivo alega que os créditos tributários da contribuição prevista no art. 25, inciso II, da
Lei no 8.212/1991 (GILRAT) estão com exigibilidade suspensa por estarem incluídos no
contencioso do processo em epígrafe, aguardando julgamento do Recurso Voluntário.
Isto posto e em obediência ao devido processo legal, o presente órgão preparador deverá
sanear o desmembramento que resultou na transferência de créditos tributários para o
processo no 10930-733.163/2020-87 (termo às fls.6879 a 6881), com a retirada dos
débitos lançados de GILRAT, sendo absolutamente necessário que o processo em
epígrafe esteja em nossa carga para que possamos executar o procedimento.
Portanto, deverá ser verificada a questão posta pelo Despacho acima.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.

Fl. 6921
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.815 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720003/2016-07

Da Admissibilidade do Recurso de Ofício
A controvérsia posta no recurso de ofício é a exoneração no lançamento das
competências anteriores, 01/2011 a 12/2014, de valores recolhidos relativos ao FUNRURAL ,
que não tinham sido considerados no lançamento original
O lançamento originário consolidado apontou para um crédito tributário principal
de R$ 19.355.968,82.
Ocorre que, após decisão exoneratória parcial proferida pela DRJ, o lançamento
passou a apontar o valor de R$ 5.947.367,04.
Isso significa que houve uma exoneração, pela DRJ, de R$ 13.408.601,78.
O recurso de ofício deve-se ao fato de a decisão ter exonerado o referido valor de
R$ 13.408.601,78 do valor referente FUNRURAL.
Assim, o juízo de admissibilidade do recurso de oficio, deve ser verificado na
forma da Súmula CARF n.o 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância
Considerando-se o montante exonerado, tem-se que a exoneração aponta para uma
redução em primeira instância inferior ao atual limite de alçada de R$ 15.000.000,00 da Portaria
MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, o que afasta o conhecimento do recurso de oficio.
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário.
Delimitação do Objeto da Lide
No lançamento foram apurados os seguintes valores:
- contribuições previdenciárias a cargo da empresa por sub-rogação, incidentes
sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física - parte patronal
- contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
GIL/RAT.
No entanto, verifica-se que, por meio de petição de fl. 6822, o recorrente informa
que parcelou os débitos relativos às parcelas incidentes sobre a aquisição de produção rural de
produtor rural pessoa física - parte patronal – FUNRURAL, desistindo parcialmente do Recurso
Voluntário.
Diante disto, verifica-se que restam no presente processo, as contribuições para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GIL/RAT.
Da Impugnação
Fl. 6922
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.815 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720003/2016-07

O contribuinte impugnou as seguintes matérias:
a) ilegitimidade passiva, pois possuía decisões judiciais a seu favor que o
desobrigava de fazer a retenção e o recolhimento da contribuição da pessoa
física.
b) da inexistência de relação jurídica valida entre o Fisco e a Recorrente, tendo
em vista que o fato gerador da contribuição não foi definido em lei, mas por
meio de instrução normativa.
c) Requer que sejam deduzidos do valor do auto, os valores recolhidos e
depositados
Da Decisão da Primeira Instância
A decisão proferida no Acórdão da Impugnação da primeira instancia, entendeu
pelo não conhecimento da matéria relativa às contribuição constantes do lançamento, por
considerar que houve identidade de objeto entre a matéria do lançamento e de ação judicial
proposta pela recorrente, conforme abaixo:
A empresa foi autuada pelo motivo e valor da multa descritos no Relatório que precede
o presente Voto, com os fundamentos legais detalhados no anexo “FLD - Fundamentos
Legais do Débito” de folhas 25 e 26.
Conforme consta no Relatório Fiscal do Auto de Infração (folhas 29 a 31), a empresa,
em 05/03/2010, ajuizou a ação n.o 5000190.23.2010.404.7001/PR perante o juízo da 4.a
Vara Federal de Londrina - PR, através da qual requereu a abstenção da retenção e do
recolhimento da contribuição ao FUNRURAL sobre mercadorias adquiridas de
empregador rural pessoa física e segurado especial não submetido ao regime de
economia familiar.
O pedido foi indeferido, porém, o TRF-4 deu provimento ao apelo da empresa e
determinou que a Receita Federal do Brasil não exigisse retenção e o recolhimento da
contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização de produtos rurais
adquiridos de pessoas físicas.
A Fazenda Nacional interpôs recurso extraordinário e recorreu da decisão, sendo que,
até a presente data, não há decisão definitiva sobre o processo judicial em questão, razão
pela qual foi constituído o crédito previdenciário para prevenir a decadência, devendo
ficar sobrestado até decisão final.
Em consulta à pagina do TRF-4 na internet, constatamos que o processo continua sem
decisão definitiva.
A identidade entre os objetos da ação judicial e da defesa administrativa deve ser aferida
pela semelhança do objeto e da causa de pedir nos processos que tramitam nas duas
esferas, o que se afigura no caso em tela.
De modo que, pela identidade de objeto entre a matéria, caracteriza-se a renúncia às
instâncias administrativas, nos termos da legislação vigente.
Assim determina o Parecer Normativo COSIT/RFB N.o 07, de 22/08/2014:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 6923
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-002.815 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720003/2016-07

Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto. (...)
(...) 21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de pedir e mesmo
pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso de qualquer espécie interposto, exceto quando a adoção da via
judicial tenha por escopo a correção de procedimentos adjetivos ou processuais da
Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e competência;
por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à matéria distinta;”
Assim, não podem os argumentos em comum ser conhecidos neste julgamento, sendo
vedado a este órgão manifestar-se quanto à matéria, devendo ser aplicado o que for
decidido pelo Poder Judiciário.
No entanto, o art. 63 da Lei n.o 9.430/96 prevê a constituição de crédito tributário
destinado a prevenir a decadência no caso da exigibilidade estar suspensa em face de
concessão de medida liminar em mandado de segurança (Código Tributário Nacional -
CTN, art. 151, IV) ou de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras
espécies de ação judicial (CTN, art. 151, V).
O prazo decadencial não se suspende ou interrompe, motivo pelo qual não se pode
impedir o Fisco de efetuar o lançamento e constituir o crédito tributário.
Não se pode esquecer que se entende por exigibilidade a possibilidade do credor
postular o objeto da obrigação.
O crédito tributário somente pode ser exigido após definitivamente constituído através
do lançamento, pois antes não se reveste de liquidez e certeza, não tendo condições de
ser reclamado pelo Fisco.
O que a suspensão da exigibilidade susta é a cobrança do crédito tributário já
constituído, não podendo ser proposta ação de execução.
Assim, mesmo constatada a suspensão da exigibilidade, a lavratura do auto de infração
se constitui em ato legal e legítimo.
Como, na presente impugnação, há outras considerações além da contestação relativa à
contribuição previdenciária exigida, ou seja, foram trazidas aos autos informações
complementares, relativas a valores alegadamente não deduzidos pela fiscalização
quando da lavratura do auto de infração, fez-se necessário retorno do processo à unidade
de origem para a manifestação conclusiva da autoridade fiscal.
Tendo a auditoria se manifestado por meio da Informação Fiscal de folhas 6.742 a
6.755, na qual acatou a alegação da autuada, foi efetuada nova apuração, deduzindo
valores recolhidos, depósitos judiciais e valores referentes às liminares dos produtores
rurais pessoas físicas, conforme quadro de folhas 6.743 e 6.744, com os devidos
detalhamentos nas folhas 6.746 a 6.755.
Fl. 6924
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2101-002.815 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720003/2016-07

Da analise da decisão da Primeira Instancia, verifica-se que o mérito referente às
contribuições previdenciárias a cargo da empresa por sub-rogação, incidentes sobre a aquisição
de produção rural de produtor rural pessoa física - parte patronal e contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GIL/RAT, não foi conhecido por
motivo de concomitância com ação judicial.
A decisão deferiu a impugnação parcialmente para deduzir os valores recolhidos
de depósitos judiciais e valores referentes às liminares dos produtores rurais pessoas físicas do
valor do auto de infração.
Do Recurso
No recurso, a contribuinte questiona a decisão do não conhecimento por
concomitância, tendo em vista identidade do objeto entre a matéria da impugnação e de ação
judicial perpetrada pela empresa, bem como, reitera a ilegitimidade passiva.
Do Mérito
A contribuição em questão, conhecida como FUNRURAL (Fundo de Assistência
ao Trabalhador Rural), é um imposto de contribuição previdenciária aplicado sobre a receita
bruta resultante da comercialização da produção rural, que é pago pelo produtor rural e recolhido
pela pessoa jurídica no ato da compra do produto (sub rogação), com base no valor bruto da
comercialização.
De acordo com o Auto de Infração de fls. 3/26, a alíquota aplicada, na época dos
fatos geradores, foi de 2,0% relativo à contribuição ao FUNRURAL e de 0,1% de GIL/RAT,
aplicados sobre o valor bruto da comercialização da produção rural.
Da análise da impugnação apresentada, verifica-se que não há questionamentos
apartados, que versem sobre a contribuição ao FUNRURAL e sobre a contribuição ao GIL/RAT.
Logo, quanto aos valores a título de GIL/RAT, apartados, residuais no presente
lançamento, verifica-se que não houve impugnação especifica da matéria.
Quanto a alegação no Recurso Voluntário de que não houve concomitância na
questão judicial relativamente ao FUNRURAL, verifica-se que, com a superveniência do pedido
de desistência por parcelamento, houve perda do objeto.
Portanto, não há matéria a ser conhecida.
Conclusão
Pelo exposto voto por NÃO CONHECER do Recurso de Oficio e do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 6925
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2101-002.815 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720003/2016-07

Fl. 6926
DF CARF MF
Original